Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710437-17.2019.8.07.0004 APELANTE: F S COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME APELADO: RICHARD TSE, JOAO PACHECO LOPES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR